Tribunal: TCU
Processo: 006.278/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de adoção de índice de câmbio por paridade do poder de compra para fins de aplicação do limite remuneratório constitucional à retribuição paga aos servidores do Ministério das Relações Exteriores que laboram no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta acerca da possível regularidade da adoção de índice de câmbio por paridade de poder de compra para fins de aplicação do limite remuneratório constitucional à retribuição paga aos servidores que laboram no exterior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 264, inciso VI, e §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. responder ao consulente que há amparo jurídico para que se adote índice de câmbio por paridade do poder de compra para fins de aplicação do teto remuneratório constitucional à retribuição paga aos servidores em serviço no exterior, nos termos do art. 50-A da Lei 14.566/2023 e do Decreto 12.112, de 11 de julho de 2024, que altera o Decreto 71.733, de 18 de janeiro de 1973, que regulamenta a Lei no 5.809, de 10 de outubro de 1972; 9.3. revogar a autorização provisória conferida pelo item 9.2 do Acórdão 2897/2021-TCU-Plenário ; 9.4. juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 047.201/2020-7 , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e 9.5. dar ciência esta deliberação ao consulente e arquivar o presente processo.